Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700353-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança de multa compensatória no valor de R$ 35.824,66 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) até o julgamento definitivo do processo. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que o provimento requerido tem contornos de definitividade e ensejaria a antecipação da decisão definitiva. A análise perfunctória do recurso revela que a agravante reproduziu integralmente a petição inicial e não enfrentou o fundamento basilar da decisão agravada. Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator